Tribunal: STF
Processo: RE 337081
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88.
INADMISSIBILIDADE.
1. O acórdão de origem, a partir da
interpretação da Lei 8.629/93, considerou válida a emissão de TDA
com data em que o preço foi oferecido, devendo o prazo para resgate
ser contado da data do depósito.
2. É inadmissível o recurso
extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a dispositivos
constitucionais, pretende-se a exegese de legislação ordinária.
Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame
inviável nesta sede recursal.
3. Agravo regimental improvido.